Tribunal: TJDFT
Processo: 0702687-55.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0702687-55.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KEILA APARECIDA DA SILVA APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A D E S P A C H O Vistos, etc. Em decisão anterior (ID 15434707), determinei a concessão de prazo de 15 (quinze) dias para manifestação da parte apelante, tendo em vista o pedido de devolução de prazo para apresentação de contrarrazões, requerimento de ajuste do polo passivo da presente demanda e o reconhecimento da nulidade de intimação arguida pela parte apelada. Houve manifestação da parte apelante ID 15517814 requerendo que a preliminar suscitada seja rejeitada e o recurso conhecido, dando-se provimento no mérito. No entanto, a Caixa Seguradora é parceira eletrônica, razão pela qual as citações e intimações devem ocorrer por meio de sua Procuradoria. Contudo, esta não foi habilitada nos autos, devendo haver assim, a nulidade de intimação. A não intimação da procuradoria afetou a defesa do réu, pois inobstante o cadastro realizado no ano de 2018, a procuradoria da Caixa Seguradora não foi habilitada nos autos, por equívoco cartorário, não sendo efetivada a referida intimação via PJE, como deveria, ante a solicitação de cadastro, conforme pode ser comprovado na tela ID 14369714. Assim, reconhecendo a nulidade arguida, determino o ajuste do polo passivo da presente demanda, fazendo constar a procuradoria da empresa Caixa Seguradora S/A, devendo ser restituído o prazo para apresentação de contrarrazões; Intime-se. Publique-se. Brasília, 10 de julho de 2020 19:39:59. Erro de intepretação na linha: ' #{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()} ': java.lang.NullPointerException Desembargador